Tribunal: TJPA
Processo: 0009361-72.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009361-57.2010.8.14.0051

APELANTE: SOLANGE DA SILVA MOREIRA, S SILVA MOREIRA & CIA LTDA - ME

APELADO: ALINE GOMES VIDAL, JOSE ALBERTO REGO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0009361-57.2010.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM
: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE
: S.SILVA MOREIRA LTDA

APELADO
: JOSÉ ALBERTO REGO CAVALCANTE E ALINE GOMES VIDAL

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Outrossim, a exceção de pré-executividade, instrumento erigido pela doutrina e pela jurisprudência, é cabível nas hipóteses de provas pré-constituídas que não dependam de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução

2.

Precedentes judiciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
S. SILVA MOREIRA CIA LTDA
, em face da sentença (ID 2081268 – pág. 2/3) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta contra Aline Gomes Vidal e José Alberto Rego Calvacante, que acolheu a exceção a exceção de pré-executividade.

A autora ingressou com ação judicial de execução de título extrajudicial (ID 2379713 – pág. 2/6), requerendo o pagamento da cártula, cujo o valor é R$ 8.485,11, devidamente corrigido pelos índices oficiais aplicáveis ao caso.

Na sentença, o juízo
a quo
verificou, por meio dos documentos probatórios apresentados pela ré, que é evidente a falsificação das assinaturas apostas no cheque, conforme argumentado na exceção de pré-executividade apresentada pela executada Aline Gomes Vidal.

Nas razões da apelação (ID 2379871 – pág. 1/7), a recorrente, em preliminares, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que houve o julgamento antecipado da lide pela prescindibilidade de prova pericial. No mérito, manifestou sua irresignação em face do édito de primeiro grau pleiteando a sua reforma, pois a discussão trazida aos autos requer dilação probatória, de modo que deveria ter a apelada apresentado embargos à execução.

Em contrarrazões (ID 2379873 – pág. 1/11), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 2382106 – Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a preparo de acordo com as providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, §1º e art. 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Em preliminares, a apelante requer nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado realizou o julgamento antecipado e a impossibilitou de produzir outras provas, dentre elas a prova pericial. Não acolho o pedido da apelante.

Como é de conhecimento geral, prova, em seu sentido objetivo, é todo e qualquer elemento material
dirigido ao juiz da causa
para esclarecer o que foi alegado por escrito pelas partes, especialmente circunstâncias fáticas
(
Fernando Rubin, 2013).

No que tange a produção de provas, o juiz da causa é o destinatário primordial da prova, ou seja, é produzida com o intuito de formar sua convicção sobre os fatos alegados pelas partes, inclusive o CPC fixa a responsabilidade do magistrado para determinar as provas que serão necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir provas que entender inúteis ou que sejam apenas protelatórias.

Desta forma, considerando que as provas são produzidas para o convencimento do julgador, verifico que o magistrado exarou seu edito acertadamente, uma vez que a assinatura aposta na cártula, notadamente, não confere com a cédula de identidade da demandada e com os documentos de sustação perante o banco, razão pela qual se torna dispensável a prova pericial.

Na seara processual, por força do art. 355 do CPC, nos casos em que não há mais a necessidade de produção de provas, é permitido ao juiz o julgamento antecipado do mérito, sendo esta medida adotada em outros tribunais em situações semelhantes a esta dos autos:

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA DOS AUTOS A INDICAR CONTA FRAUDULENTA. MANIFESTA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. "INCIDENTE DE FALSIDADE. COMPARAÇÃO ENTRE A ASSINATURA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA E A DAS NOTAS PROMISSÓRIAS DEMONSTRA A NOTÓRIA DIFERENÇA. DESNECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO. JUIZ NÃO PODE DESPREZAR AS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 335 DO ESTATUTO PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. APELO DESPROVIDO. " (Apel. n.º 0054016-97.2007.8.26.0602, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 24/03/2011, v.u) Grifos nossos.

(TJ-SP - APL: 01724101220108260100 SP 0172410-12.2010.8.26.0100, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 25/11/2014, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2014)

Firmadas tais premissas, destaco que emerge a conclusão de inocorrência de cerceamento de defesa, sendo indubitável que a decisão
a quo
não limitou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, em razão da existência de provas suficientes para a formação de sua convicção.

Deste modo, não acolho a preliminar e passo ao exame do mérito. No mesmo passo das alegações preliminares, registro que a apelação não merece provimento, pois o pleito recursal não se coaduna com os entendimentos jurisprudenciais mais atualizados sobre a utilização de exceção de pré-executividade em caso de provas pré-constituídas.

Outrossim, a exceção de pré-executividade, instrumento erigido pela doutrina e pela jurisprudência, é cabível nas hipóteses de provas pré-constituídas que não dependam de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução, inclusive é esta a providência adotada no TJDFT em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução
. 2. Constatado que a aferição da justiça ou injustiça da negativa da credora relativamente ao recebimento das chaves do imóvel locado constitui questão fática, de alta indagação, que está a reclamar ampla dilação probatória, assegurado o pleno contraditório, mostra-se incabível a exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e mérito não provido.

(TJ-DF 07180544020198070000 DF 0718054-40.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Analisando os autos, constato que o juiz de primeiro grau utilizou para a formação de seu convencimento os cheques – apresentados pela apelante -, cédula de identidade da apelada, bem como seu pedido de sustação da cártula, veja-se:

Com a simples análise visual dos documentos carreados pela primeira demandada, observa-se a evidente falsidade das assinaturas apostas nas cártulas que fundamentam o feito executivo.

Nota-se gritante divergência, dentre outras, na simples comparação das assinaturas constantes dos cheques de fls. 12 com a cédula de identidade da demandada (fls. 76) e com os documentos de sustação perante o banco (fls. 69/71).

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado apenas se valeu de elementos probatórios simples e suficientes, por si só, que prescindem de instrução probatória, visto que todo o acervo probatório acostado aos autos fora previamente constituído, tanto é assim que dispensou a prova pericial.

Sendo indubitável que o conjunto probatório dos autos não necessitam de instrução probatória, destaco que inexiste impedimento para a utilização de exceção de pré-executividade no caso, de maneira que o desprovimento recursal é medida imperativa, com a manutenção integral da sentença combatida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021